Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750611-66.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA EMBARGADO: VIACAO PIONEIRA LTDA DESPACHO Certifique-se a secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, remetam-se os autos ao juízo originário. Brasília, 10 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito